Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO NA GUARDA DE ANIMAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso viola a norma prevista do artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/41.
2. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua idade, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação.
3. Recurso conhecido e desprovido.